Tribunal: STF
Processo: ARE 1387922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 2):



    “AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARA FUTURA APOSENTADORIA ESPECIAL. Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Os exercícios de funções de direção e chefia, exclusivos do cargo de agente de segurança penitenciária, no âmbito de unidade prisional, devem ser considerados como de efetivo exercício no cargo de agente de segurança penitenciária para futura pretensão de aposentadoria especial. Inteligência dos artigos 10, 11 e 14, da Lei Complementar Estadual n° 954/2004. Precedentes do Eg. TJ/SP. Recurso desprovido. Sentença mantida”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer como atividade especial, para fins de aposentadoria especial, o período em que MARCOS DE MOURA LEITE atuou em funções de direção e chefia no interior de Unidades Prisionais, na qualidade de agente de segurança penitenciária, violou o art. 40, § 4º, II, da CF/1988.



    Aduz que somente pode ser considerada atividade especial aquela que preenche os requisitos de idade e tempo de contribuição exercidos exclusivamente na respectiva função. 



    Nessa linha, ressalta que o acórdão recorrido confunde requisitos para ocupação de cargo com requisitos para aposentadoria especial. O simples fato de se estipular que os cargos de direção sejam exclusivos da carreira de agente de segurança penitenciária não implica dizer que são exercidas as mesmas funções de risco que justificam a aposentadoria especial (Vol. 4, fl. 7).



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) a fundamentação da repercussão geral da matéria é deficiente, uma vez que não foi demonstrada de que forma ultrapassa o interesse subjetivo das partes; (b) a violação à Constituição Federal é meramente reflexa, já que é necessária a interpretação de normas infraconstitucionais; e (c) incidem os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 5).



    No Agravo, a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cômputo, como atividade especial, do período em que o autor exerceu funções de direção na qualidade de agente de segurança penitenciária, aos seguintes argumentos (Vol. 3):



    “Quanto à declaração de exercício no cargo de agente de segurança penitenciária, para futura aposentadoria especial, o recurso da Fazenda não merece provimento. 



    A questão controvertida nos autos é apenas de direito. Com efeito, entende a Fazenda, ora recorrente, que o tempo de exercício da parte autora em funções de direção e chefia na unidade prisional não podem ser considerados como tempo de atividade como agente de segurança penitenciária para efeitos de aposentadoria especial futura. 



    Com efeito, a aposentadoria especial do agente de segurança penitenciária está prevista na LCE n° 1.109/10, que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. 



    O disposto no §4º, II, do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 47/05, estabelece que:



    [...]



    A Lei Complementar Estadual n° 1.109/10 encontra arrimo no sobredito comando constitucional, e, em seu artigo 2°, prescreve que: 



    Artigo 2° - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar n° 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher; II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária; III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo. 



    Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo (grifei). 



    Logo, a questão está em saber o exato sentido da expressão "efetivo exercício no cargo". 



    Com a devida vênia, mas o exercício de funções de direção e chefia, em unidade prisional, também devem ser considerados de efetivo exercício. 



    Veja-se que a Lei Complementar Estadual n° 959/2004 dispõe sobre a reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e dá providências correlatas. 



    O art. 10, da referida lei complementar, estabelece os requisitos para a promoção por merecimento na carreira de agente de segurança penitenciária. Um dos requisitos é o efetivo exercício na classe (art. 10, § 1°, item 1). 



    […]



    No próximo artigo (art. 11), a Lei Complementar, em interpretação autêntica do legislador, traz as hipóteses em que se considera interrompido o exercício no cargo. Ademais, traz ressalva expressa em quais situações o legislador entende que não houve interrupção, ou seja, é mantido o efetivo exercício. 



    [...]



    Destarte, infere-se que o próprio legislador entende que houve efetivo exercício no cargo quando o agente de segurança penitenciária está afastado para o exercício de função de direção, chefia ou encarregadura elencados no art. 14, da mesma lei complementar (art. 11, inciso IV). E também quando designado como substituto ou para responder por cargo vago de comando ou nomeado para cargo em comissão, desde que no âmbito dos estabelecimentos penitenciários da secretaria da administração penitenciária (art. 11, inciso V). 



    O art. 14, da mesma lei complementar, além de estabelecer que aquelas funções são específicas de agentes de segurança penitenciária, elenca cargos de direção e chefia como: Diretor de divisão, diretor de serviço, chefe de seção e encarregado de setor. 



    Assim, infere-se que a lei complementar é expressa no sentido de considerar-se de efetivo exercício no cargo as funções de direção e chefia exercidas pela parte autora. 



    Ademais, referidas funções são exercidas apenas por agentes de segurança penitenciária e no âmbito de unidade prisional. Logo, não há qualquer razão para afirmar-se que a parte autora — ao exercer funções de direção e chefia - teria deixado de exercer a atividade de agente de segurança penitenciária. 



    Com efeito, o contorcionismo hermenêutico promovido pela Fazenda Pública, com a devida vênia, não pode ser aceito. Se o legislador considera como de efetivo exercício no cargo de agente de segurança penitenciária aquelas funções para efeitos de interstício para promoção por merecimento, não há qualquer razão para promover indevida distinção pelo intérprete quando a matéria é aposentadoria especial”.



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, com base na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual 1.109/2010 e Lei Complementar Estadual 959/2004) e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que “o exercício de funções de direção e chefia, em unidade prisional, também devem ser considerados de efetivo exercício” (Vol. 3, fl. 4).



    Assim, a solução dessa controvérsia, depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria especial. Contagem de tempo de serviço exercido em cargo de direção e chefia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.266.046-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/7/2020)



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos, em casos idênticos: ARE 1.387.634, DJe de 21/6/2022 e ARE 1.380.262, DJe de 6/5/2022, ambos de relatoria do Min. LUIZ FUX; e ARE 1.204.992, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 10/3/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente